Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-89.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. GRAVIDEZ DE RISCO. MORTE FETAL. PARTO NORMAL. RESTOS PLACENTÁRIOS NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADES CIRÚRGICAS EM RAZÃO DE INTERCORRÊNCIAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito público subjetivo, bem jurídico constitucionalmente tutelado, que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Inteligência dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
3. Segundo a doutrina, a teoria da culpa administrativa (faute du service) é aplicável aos casos de omissão danosa, ocasiões em que o Estado responde pelo não funcionamento ou pelo funcionamento atrasado do serviço.
4. In casu, consoante toda documentação juntada é possível notar que o estabelecimento Hospitalar não prestou o suporte inicial à gestante, no sentido de avaliar de forma prudente sua situação no procedimento de parto natural para expulsão de feto natimorto, decorrente de hipóxia intra-útero, uma vez que no mesmo dia do parto foi dado alta à paciente sem que qualquer exame tenha sido realizado, mesmo tendo os profissionais médicos ciência de que o procedimento estava sendo realizado em pessoa grávida de alto risco, diagnosticada previamente com hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia.
5. A conclusão pericial foi de que existiu nexo causal entre processo infeccioso que ocasionou todas as necessidades cirúrgicas da apelada e a perfuração intrauterina decorrente do procedimento de curetagem efetuado no HMIB, que, por sua vez, foi necessário diante da não observância de restos placentários pós-parto.
6. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial, de modo que configurado o nexo de causalidade, obriga-se o Distrito Federal a reparar os danos experimentados pela apelada.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.